Tribunal: TJDFT
Processo: 0704368-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0704368-05.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ FERREIRA DA SILVA NOGUEIRA AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de pedido formulado pelo agravante para que a parte agravada seja condenada ao pagamento da multa cominatória fixada por esta relatoria (ID. 55659022), a qual determinou à parte agravada que fornecesse ou custeasse o procedimento de ecocardiograma intracardíaco de que necessita o agravante, sob pena de multa diária de R$ 500.00 (quinhentos reais), limitada à R$ 10.000,00 (dez mil reais). Aduz que a obrigação foi cumprida para além do prazo fixado no decisum, de modo que a parte agravada deve ser condenada ao pagamento da multa. É o relatório. DECIDO. Compulsando aos autos recursais, verifico que a parte obrigada foi pessoalmente intimada para cumprir a obrigação em 08.02.2024. Posteriormente, instada a comprovar o cumprimento da obrigação, apresentou guia de solicitação de internação na qual consta a liberação em 15.02.2024 do procedimento médico e dos materiais necessários à sua realização (ID. 56940691). Nada obstante, o autor informou que um dos materiais necessários à realização do procedimento não foi liberado em virtude de pendência relativa ao valor do item, e requereu a majoração da multa. Adveio a decisão de ID. 57396401, que concedeu a última chance para que fosse comprovado o cumprimento da obrigação pela agravada, no prazo de 05 dias. A intimação pessoal da parte agravada ocorreu em 02.04.2024 (ID. 57561257). Em sua manifestação, a parte agravante afirma que a obrigação foi cumprida em 05.04.2024 (ID. 59496708), portanto, dentro do prazo de 05 (cinco) dias estipulado na decisão de ID. 57396401. Destarte, respeitado o prazo estipulados, não há fundamento para a condenação da agravante à multa cominatória. Posto isso, INDEFIRO o pedido formulado pelo autor/agravante. Retornem os autos à pauta de julgamento. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 4 de junho de 2024 16:39:32. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora